Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Vagner da Silva, custodiado desde 19 de agosto de 2019 por ter praticado, em tese, os crimes de Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, § 2o, incs. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, consubstanciado na pronúncia que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, afirma que a decisão carece de fundamentação e que há ofensa aos princípios da não culpabilidade e da homogeneidade das cautelares. Além disso, sublinha a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, sustentando ainda a possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 79791482).
Foram anexados documentos (Id. 79791487/79820497).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se do feito que por volta das 10h00 do dia 19 de agosto de 2019, em via pública da cidade de Rondonópolis-MT, Vagner da Silva (ora paciente) e Carlos Henrique do Nascimento transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia, maconha e cocaína no interior do veículo Fiat/Strada, ano 2006/2007, placa KAU-8667.
Após ser informada que ambos os indivíduos estavam entregando entorpecentes na região das Chácaras Pica-Pau naquele município, a Polícia Civil se deslocou até o local e, após visualizar o automóvel supracitado, passou a fazer seu acompanhamento, chegando, inclusive, a tentar interceptá-lo atravessando uma viatura descaracterizada na rua em que trafegava.
Ato contínuo, o paciente, condutor do veículo, tentou atropelar o agente policial Renato Teixeira, só não logrando êxito porque ele saltou para a calçada. Continuada a fuga, Carlos Henrique do Nascimento jogou pela janela do carro as drogas que transportavam.
Por fim, houve a abordagem, sendo encontrado no interior do veículo resquícios de drogas e uma balança de precisão. O entorpecente dispensado não foi recuperado.
Nesse contexto, após regular instrução processual sobreveio sentença pronunciando o paciente pela suposta autoria dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e tráfico de drogas (art. 121, § 2°, V e VII c/c art. 14, II, do CP e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade mediante o fundamento de que “(...) ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual (...) fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade (...)”.
Ademais, o Magistrado sopesou: “(...) diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, bem como, existem indícios de que o denunciado Vagner possui envolvimento com facção criminosa (...)”.
Ora, contrariamente ao alegado pelo impetrante, verifica-se que o douto Juiz a quo, na decisão de pronúncia, fundamentou idoneamente a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decisum que negou ao paciente o direito de aguardar em liberdade a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Inicialmente, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
Isso posto, demonstrado está, através de elementos concretos extraídos do caderno processual, a elevada gravidade da conduta e a periculosidade social do paciente – com destaque para a audácia em tentar contra a vida de agente público para garantir a impunidade quanto ao crime de tráfico de entorpecentes –, o que justifica a imposição e manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a alegada falta de fundamentação idônea do título judicial impugnado.
De outro giro, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Prosseguindo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal, seja porque as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir/reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente, trazendo cópia integral da decisão de pronúncia.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator